Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0710692-53.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ROBERTO ROCHA KROHN RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A parte recorrente juntou aos autos cópia de sua declaração de imposto de renda, extrato bancário do mês de fevereiro de 2022 e contracheque do mês de fevereiro. Da análise dos referidos documentos se pode extrair que o recorrente é Capitão da PMDF, com rendimento bruto mensal de R$ 18.358,26 e líquido de R$ 6.227,55, em decorrência grande parte de empréstimos consignados no valor de R$ 6.310,82. Igualmente se percebe um rendimento extra, no valor de R$ 3.040,00, conforme crédito em sua conta corrente do dia 07 de março. Portanto, tem condições de suportar as despesas processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.